Tribunal: CARF
Processo: 10880.971051/2016-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Afasta-se a preliminar de nulidade do Despacho Decisório por cerceamento de defesa quando a Recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade, demonstra ter compreendido integralmente os motivos do indeferimento dos créditos e exercido plenamente seu direito de defesa, afastando qualquer alegação de prejuízo. A ausência de prejuízo impede o reconhecimento da nulidade processual, nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72.
CRÉDITOS DE CSLL. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. EXCLUSÃO DE VALORES. LEGITIMIDADE. DEPÓSITOS JUDICIAIS.
Não são considerados créditos tributários hábeis para compensação ou restituição, nos termos do art. 74, § 2o, da Lei no 9.430/96, os valores de depósitos judiciais que não possuam decisão judicial transitada em julgado que reconheça o direito ao crédito.
CRÉDITO OBJETO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DIVERSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO.
Não há previsão legal para o sobrestamento do processo em virtude da mera existência de processos correlatos em tramitação. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme o art. 151 do CTN, são taxativas e demandam decisão judicial ou administrativa específica.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Crédito Tributário Mantido

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.971051/2016-89
ACÓRDÃO
1401-007.767 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOTORANTIM CIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Afasta-se a preliminar de nulidade do Despacho Decisório por cerceamento
de defesa quando a Recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade,
demonstra ter compreendido integralmente os motivos do indeferimento
dos créditos e exercido plenamente seu direito de defesa, afastando
qualquer alegação de prejuízo. A ausência de prejuízo impede o
reconhecimento da nulidade processual, nos termos do art. 59, II, do
Decreto no 70.235/72.
CRÉDITOS DE CSLL. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. EXCLUSÃO DE
VALORES. LEGITIMIDADE. DEPÓSITOS JUDICIAIS.
Não são considerados créditos tributários hábeis para compensação ou
restituição, nos termos do art. 74, § 2o, da Lei no 9.430/96, os valores de
depósitos judiciais que não possuam decisão judicial transitada em julgado
que reconheça o direito ao crédito.
CRÉDITO OBJETO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DIVERSO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO.
Não há previsão legal para o sobrestamento do processo em virtude da
mera existência de processos correlatos em tramitação. As hipóteses de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme o art. 151 do
CTN, são taxativas e demandam decisão judicial ou administrativa
específica.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.767 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971051/2016-89
2
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
Crédito Tributário Mantido

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a preliminar
de nulidade do despacho decisório e, no mérito, dar parcial provimento para reconhecer o crédito
de R$1.080.696,24, e homologar as compensações até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos– Presidente em exercício.

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.767 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971051/2016-89
3
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Votorantim Cimentos S.A., contra o
Acórdão no 12-93.956, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro (DRJ/RJO).
O litígio versa sobre o indeferimento parcial de créditos de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) relativos ao exercício de 2013, objeto de Pedido Eletrônico de
Restituição (PER) e Pedido Eletrônico de Compensação (PER/DCOMP).
I. Cronologia dos Fatos
1. Fevereiro de 2013: A Recorrente realizou uma compensação no valor de R$
1.080.696,24,
que posteriormente se tornou objeto da PER/DCOMP no
01378.06529.260313.1.3.03-5975. Este valor foi integrado ao saldo negativo de CSLL apurado no
período de 01/01/2013 a 30/09/2013.
2. Ano-Calendário 2013: A Recorrente apurou saldo negativo de CSLL, incluindo em
sua composição valores referentes a depósitos judiciais (R$ 78.742,38) e a compensação
supracitada de fevereiro de 2013.
3. 23 de janeiro de 2014: A Recorrente apresentou o Pedido Eletrônico de
Restituição (PER) no 16000.00609.230114.1.2.03-9078, no montante de R$ 12.836.707,21,
referente ao saldo negativo de CSLL.
4. 24 de março de 2014: A Recorrente apresentou a Pedido Eletrônico de
Compensação (PER/DCOMP) no 31016.55475.240314.1.3.03-2343, visando à homologação parcial
de compensações relacionadas ao saldo negativo de CSLL/2013.
5. 16 de agosto de 2016: A Recorrente foi cientificada do Despacho Decisório no
116624559. Este despacho indeferiu o PER e homologou parcialmente a PER/DCOMP, excluindo os
valores controversos (depósitos judiciais e a compensação de fevereiro/2013) e constituindo um
crédito tributário no valor de R$ 839.969,12 (principal de R$ 563.019,73, multa de mora de R$
112.603,94 e juros de R$ 164.345,45, atualizados até 31/08/2016).
Inconformada, apresentou Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório, arguindo nulidades e a validade dos créditos.
Contudo a 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro (DRJ/RJO) proferiu o Acórdão no 12-93.956, que manteve o indeferimento e a cobrança,
rejeitando as preliminares e os pedidos de sobrestamento formulados pela Recorrente.
A Recorrente foi cientificada do Acórdão DRJ e interpôs o presente Recurso
Voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), no qual, reiterou os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, pugnando pela reforma da
decisão recorrida com base nos seguintes pontos:
●Nulidade do Despacho Decisório por Cerceamento de Defesa:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.767 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971051/2016-89
4
●A Recorrente arguiu a violação ao art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e ao art.
59, inciso II, do mesmo diploma legal.
●Sustentou que o Despacho Decisório no 116624559 citou genericamente o art.
74 da Lei no 9.430/1996 (e outros dispositivos, como arts. 168 do CTN, 4o da IN SRF no
1.300/2012 e 1o, 6o, II, §1o, 28, 29 e 74 da Lei no 9.430/1996), sem descrever de forma
precisa o fato irregular e sua correlação com a norma infringida.
●Afirmou que tal generalidade impediu o pleno exercício da ampla defesa,
configurando nulidade.
●Citou acórdãos do CARF para corroborar a necessidade de clareza na
fundamentação do ato administrativo.
Exclusão Indevida de Valores da Composição do Saldo Negativo de CSLL:
●A Recorrente contestou a exclusão de R$ 78.742,38, referentes a depósitos
judiciais vinculados a ações judiciais pendentes.
●Impugnou a exclusão de R$ 1.080.696,24, relativos a uma compensação
realizada em fevereiro de 2013 (objeto da PER/DCOMP no 01378.06529.260313.1.3.03-
5975), que estaria em discussão em outro processo administrativo (no 10880.953665/2015-
06).
●Argumentou que esses valores integram validamente o saldo negativo de CSLL
de 2013, com base no art. 74 da Lei no 9.430/1996 e no art. 168 do CTN, e que o
indeferimento desconsiderou a existência comprovada do saldo negativo.
Pedidos de Sobrestamento e Apreciação de Matérias de Outros Processos:
●A Recorrente requereu o sobrestamento do presente processo até o julgamento
final de processos correlatos, como o de no 10880.953665/2015-06 (relacionado à
compensação parcialmente homologada) e o de no 10880.957895/2015-36 (de cobrança).
●Invocou o art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional (CTN) e o princípio da
eventualidade, alegando que o sobrestamento evitaria exigências em duplicidade.
●Mencionou julgado recente do CARF para fundamentar a necessidade de
sobrestamento.
Apreciados os argumentos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, decidiu pela improcedência da Manifestação de Inconformidade, mantendo o
indeferimento dos créditos e a cobrança, com os seguintes fundamentos:
●Rejeição da Preliminar de Nulidade:
●A DRJ entendeu que o Despacho Decisório atendeu aos requisitos legais de
fundamentação, uma vez que a Recorrente demonstrou compreender os motivos do
indeferimento, conforme evidenciado em sua Manifestação de Inconformidade.
●Considerou que a citação genérica do art. 74 da Lei no 9.430/1996 era suficiente
para o caso.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.767 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971051/2016-89
5
●Afirmou que acórdãos do CARF não possuem eficácia normativa vinculante,
aplicando-se apenas ao caso concreto, conforme art. 100, inciso II, do CTN e Parecer
Normativo CST no 390/1971.
Manutenção da Exclusão dos Valores do Saldo Negativo de CSLL:
●A DRJ manteve a exclusão dos valores de depósitos judiciais e da compensação
de fevereiro de 2013.
●Argumentou que os depósitos judiciais não se enquadram como creditícios
tributários passíveis de homologação sob condição resolutória, conforme o § 2o do art. 74
da Lei no 9.430/1996.
●Considerou que a compensação parcial homologada não poderia ser reavaliada
no presente processo e que a Recorrente não comprovou a higidez do crédito primitivo.
Rejeição dos Pedidos de Sobrestamento e Apreciação de Matérias de Outros
Processos:
●A DRJ negou o pedido de sobrestamento, afirmando que não havia suspensão
automática da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, que exige
decisão judicial ou administrativa específica.
●Declarou-se incompetente para apreciar matérias que são objeto de outros
processos administrativos ou judiciais, limitando sua análise ao litígio em questão.
●Entendeu que pendências em outras ações não suspendem o presente
julgamento.
Efeitos de Decisões Judiciais e Administrativas Anteriores:
●A DRJ rejeitou a vinculação a ementas de acórdãos do CARF e do Conselho de
Contribuintes invocadas pela Recorrente, reiterando que decisões administrativas não são
normas complementares, exceto súmulas vinculantes do CARF ou decisões do Supremo
Tribunal Federal sobre inconstitucionalidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Versa o presente sobre Recurso Voluntário interposto por Votorantim Cimentos
S.A., contra o Acórdão no 12-93.956 da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/RJO), que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade da Recorrente.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.767 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971051/2016-89
6
O cerne da controvérsia reside no indeferimento parcial de créditos de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referentes ao exercício de 2013, objeto de Pedido Eletrônico de
Restituição (PER) e Pedido Eletrônico de Compensação (PER/DCOMP), que resultou na
constituição de crédito tributário.
Analiso os argumentos apresentados pelo Recurso Voluntário e as razões que me
levam a acompanhar o entendimento da instância a quo.
Da Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Defesa
A Recorrente argui a nulidade do Despacho Decisório no 116624559, sustentando
cerceamento de defesa por suposta violação ao art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e ao art. 59,
inciso II, do mesmo diploma legal. Afirma que o despacho teria se limitado a uma citação genérica
de dispositivos legais (notadamente o art. 74 da Lei no 9.430/1996 e outros), sem descrever
pormenorizadamente o fato irregular e sua correlação com a norma infringida, o que impediria o
pleno exercício da ampla defesa.
Contudo, está preliminar não merece prosperar.
Conforme bem ponderado pela decisão recorrida, a análise dos autos revela que a
Recorrente demonstrou pleno conhecimento dos motivos que levaram ao indeferimento de seus
créditos. Em sua Manifestação de Inconformidade, a contribuinte detalhou os pontos de
discordância, especificando os valores e as operações que entendia válidas. Tal detalhamento é
prova inequívoca de que a Recorrente compreendeu os fundamentos da decisão administrativa,
exercendo, de fato, seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
A finalidade da descrição pormenorizada no ato administrativo é assegurar que o
contribuinte possa se defender eficazmente. Se a defesa foi apresentada de forma substanciosa e
direcionada, resta demonstrado que a informação foi suficiente para o exercício da defesa,
afastando qualquer alegação de prejuízo.
Assim, afasto a preliminar de nulidade.
Do Mérito
A Exclusão dos Valores da Composição do Saldo Negativo de CSLL
A Recorrente questiona a exclusão de dois montantes específicos da composição do
saldo negativo de CSLL de 2013: R$ 78.742,38, relativos a depósitos judiciais, e R$ 1.080.696,24,
referentes a uma compensação de estimativas de fevereiro de 2013 que está em discussão em
outro processo administrativo.
A DRJ manteve a exclusão desses valores, e esta decisão deve ser confirmada.Com
relação aos depósitos judiciais, o § 2o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 é claro ao dispor que "É
facultado ao sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os decorrentes de decisão judicial
transitada em julgado, utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal".
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.767 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971051/2016-89
7
A inclusão de depósitos judiciais no saldo negativo como crédito passível de
restituição ou compensação depende da existência de decisão judicial transitada em julgado que
reconheça o direito ao crédito.
No presente caso, não foi comprovado o trânsito em julgado das ações que geraram
os depósitos, condição sine qua non para que tais valores adquiram natureza de crédito tributário
hábil à compensação ou restituição nos termos da lei. Portanto, não preenchida a condição legal,
sua exclusão é medida correta.
Quanto ao valor de R$ 1.080.696,24, a Recorrente alega que se refere a uma
compensação de fevereiro de 2013, objeto de outra PER/DCOMP e em discussão em processo
administrativo distinto (no 10880.953665/2015-06).
A instância a quo, afirmou que a validade e a higidez desse crédito devem ser
discutidas e comprovadas no processo específico a ele vinculado.
Contudo, tal entendimento contraria o posicionamento consolidado deste Conselho
expresso na Súmula CARF no 177, que estabelece: "Estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação."
A finalidade da Súmula CARF no 177 é assegurar que o contribuinte possa utilizar
seu saldo negativo, incluindo estimativas compensadas via DCOMP, mesmo que a homologação da
compensação esteja pendente ou ainda não tenha ocorrido.
A simples existência de um processo administrativo distinto para discutir a validade
da compensação em si não impede que o montante declarado e compensado integre o saldo
negativo para fins de apuração da CSLL, conforme o teor da súmula.
O que se discute aqui é a composição do saldo negativo e não a homologação da
compensação correlata. Portanto, ao se negar o aproveitamento desse montante no saldo
negativo, a decisão da DRJ diverge do entendimento vinculante deste Colegiado.
Assim, o valor de R$ 1.080.696,24 deve ser considerado na composição do saldo
negativo de CSLL da Recorrente.
Dos Pedidos de Sobrestamento
A Recorrente solicita o sobrestamento do presente processo até o julgamento final
de processos correlatos, invocando o art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional (CTN) e o
princípio da eventualidade.
O art. 151 do CTN elenca as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário. O inciso V se refere à "concessão de medida liminar em mandado de segurança".
Nenhuma das hipóteses elencadas no artigo, que são taxativas, abrange o mero pedido de
sobrestamento em virtude de processos correlatos em trâmite.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.767 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971051/2016-89
8
A suspensão da exigibilidade requer uma decisão judicial ou administrativa expressa
nesse sentido, relativa ao crédito tributário objeto da lide. A simples existência de outros
processos administrativos, ainda que relacionados à mesma contribuinte ou a questões tributárias
análogas, não impõe o sobrestamento automático, pois não há, no direito positivo, previsão legal
para tal medida neste contexto.
Ademais, este Colegiado não detém competência para decidir sobre a suspensão de
processos em outras esferas ou para apreciar o mérito de processos administrativos distintos. A
atuação deste Conselho está restrita aos limites do recurso voluntário interposto e da decisão
recorrida, não sendo o CARF competente para analisar as relações entre os processos fiscais da
Recorrente de forma abrangente que leve à suspensão da análise da presente autuação. O
argumento da possível duplicidade de exigência fiscal não pode ser tratado como um fator para a
suspensão do processo, mas sim como uma questão a ser dirimida em momento oportuno, caso
se concretize a duplicidade, por meio dos mecanismos legais adequados. Portanto, o pedido de
sobrestamento deve ser indeferido.
Conclusão.
Em face do exposto, e considerando a necessidade de adequação da decisão de
primeira instância ao entendimento consolidado deste Conselho por meio da Súmula CARF no 177,
entendo que o Recurso Voluntário merece provimento parcial.
Assim, VOTO por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR PARCIAL
PROVIMENTO, para reconhecer o crédito de R$ 1.080.696,24, até o limite disponível.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 125
DF CARF MF
Original